Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000303-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO VILAR SANTANA - CPF: 002.723.401-03 (RECORRENTE), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0142-96 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recorrente:
Leandro Vilar Santana

Recorridas:
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. e Esmaltec S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM ELETRODOMÉSTICO – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE TROCA OU REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.
O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinente aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recorrente:
Leandro Vilar Santana

Recorridas:
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. e Esmaltec S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leandro Vilar Santana.

Ação:
Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 225089225)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente a restituição do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de dano material e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 225089227): requer a reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões de

Esmaltec S/A.

(Id.
225236681): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000303-68.2024.8.11.0003

Recorrente:
Leandro Vilar Santana

Recorridas:
Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. e Esmaltec S/A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que no dia 23/02/2023 adquiriu o “Purificador Esmaltec ACQUA7 127 V” junto à loja Gazin pelo valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Aduz que, na primeira semana de uso o purificador apresentou defeito, sendo orientado pela vendedora a acionar a garantia de fábrica, assim o produto foi encaminhado à assistência técnica especializada sob protocolo no 11142888.

Após retorno do produto, se deparou com outro defeito, desta vez os botões de comando não funcionavam, tendo que mais uma vez encaminhar para a assistência técnica da empresa fabricante, sob protocolo de no 11805170.

Afirma que isso se repetiu por mais duas vezes sendo registrados os protocolos de no 12106368 e no 1237112, assim diante da ausência de solução definitiva para os vícios apresentados no produto solicitou a troca imediata do produto ou restituição do valor pago, todavia não obteve êxito.

Em detida análise do conjunto probatório juntado aos autos, verifica-se que restou incontroverso os fatos narrados pelo autor conforme conteúdo probatório juntado em Id. 225089200 e nota fiscal em Id. 225089199.

As empresas requeridas, por sua vez, não se desincumbiram do seu ônus em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, assim como não houve a trova ou devolução da quantia paga pelo autor, constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CELULAR - VÍCIO OCULTO –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO SEM REPARO – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor; (N.U 1013019-98.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno as recorridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do
artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024